Tribunal: TJBA
Processo: 8038654-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8038654-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO CORREIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SERIOS AGROPECUARIA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
GUSTAVO BRASIL TOURINHO, FABIO MARGARIDO ALBERICI, CARLOS BENEDITO VIEIRA MICELLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de intempestividade.

2 - O Agravo de Instrumento impugnava decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse sobre a Fazenda Dom Olivas III, argumentando o Agravante ser o legítimo proprietário e estar privado do uso e gozo do bem, que estaria sendo explorado por terceiros.

3 - A decisão monocrática considerou o recurso intempestivo, pois o prazo iniciou-se na primeira decisão de indeferimento (22/08/2024), sendo a decisão posterior (16/06/2025) um mero pedido de reconsideração, insuscetível de reabrir o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em (i) verificar a tempestividade do Agravo de Instrumento, considerando a alegação de que o decurso do tempo configuraria fato novo capaz de tornar a decisão posterior autônoma e recorrível, e (ii) se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A decisão que efetivamente analisou o mérito do pedido de urgência e o indeferiu foi a primeira, publicada em 22/08/2024, de onde se iniciou o prazo para interposição do Agravo de Instrumento.

6 - A decisão posterior (16/06/2025) expressamente se limitou a manter a anterior por seus próprios fundamentos, não reexaminando a matéria sob a ótica de um fato novo juridicamente relevante.

7 - O decurso do tempo e a persistência da situação de risco (continuidade da posse indevida), por si sós, não configuram fato novo superveniente, não reabrindo o prazo para o recurso, de modo que a interposição do Agravo de Instrumento em 08/07/2025 é manifestamente intempestiva.

8 - O pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível, sendo o não conhecimento do Agravo de Instrumento a medida correta, nos termos do art. 932, III, do CPC.

9 - Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de dolo ou manifesto caráter protelatório na conduta do Agravante, afastando-se a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 2190542 SP 2022/0253054-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8038654-31.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
RODRIGO CORREIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e parte(s) Agravada
SERIOS AGROPECUARIA LTDA
e outros,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02